Tribunal: TJDFT
Processo: 0719130-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719130-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, processo n. 0719409-77.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 126357868 dos autos de origem): “(...)Prescreve o art. 300, do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a despeito de constatada, em linha de princípio, a probabilidade do direito invocado, diante do encerramento do tratamento contratado muito antes do transcurso do prazo inicialmente estabelecido, quando já efetuado o pagamento integral pela autora, não se divisa, por ora, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não há, nos autos, qualquer elemento hábil a sugerir dilapidação patrimonial por parte da sociedade requerida, capaz de redundar em estado de insolvência e consequente inadimplemento, mesmo porque consta da contranotificação de id. 126272241, por ela encaminhada à autora, proposta de devolução parcelada do débito, com início de pagamento em 10.05.2022, não havendo notícias quanto eventual aceitação ou recusa. Ausente, portanto, um dos requisitos legais exigidos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. (...)” Inconformada, a parte autora recorre. Em suas razões recursais (ID 36259811), a agravante narra que, na origem, ajuizou ação de cobrança em desfavor da parte agravada, cujo objetivo é receber a diferença das diárias adiantadas e não utilizadas por sua beneficiária do plano de saúde, que, durante o tratamento, foi a óbito. Pondera que a agravada exigiu para o atendimento da beneficiária, o adiantamento de 90 (noventa) diárias, cada uma ao custo de R$ 6.643,56 (seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), no total de R$ 597.920,40 (quinhentos e noventa e sete mil, novecentos e vinte reais e quarenta centavos), todavia, o tratamento terminou 15 (quinze) dias depois, com o óbito. Aduz que o agravado tem se esquivado de restituir o valor adiantado, correspondente ao montante de R$ 498.267,00 (quatrocentos e noventa e oito mil e duzentos e sessenta e sete reais). Afirma que estaria ele alegando não dispor da quantia para a devolução imediata. Informa que o agravado estaria passando por reformas, e que o dinheiro estaria aplicado, sendo esta a real razão para não restituição. Teme não ser ressarcido ante a dilapidação do patrimônio do agravado. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o “bloqueio de R$ 555.910,97 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e dez reais e noventa e sete centavos), das contas da empresa, a fim de garantir a solvabilidade do montante devido”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 36259813). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O que pretende a agravante é o arresto de natureza cautelar (CPC, art. 301), pois antecedente e independente da citação, de forma que, para seu deferimento, exige-se a verificação casuística da presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De uma leitura superficial dos autos, a inerente a este momento incipiente de exame apenas da liminar, observa-se não há elementos a corroborar minimamente a tese quanto a suposta dilapidação do patrimônio do agravado, ou algum ato que possa conduzir a insolvência. Registro que não localizei nos autos de origem os termos de eventuais tratativas das partes quanto ao suposto ressarcimento, nem a solicitação, nem tampouco a recusa, dizendo que não dispõe da quantia. Ressalto, ademais, que o fato de o valor pleiteado supostamente encontrar-se aplicado pelo agravado não conduz a ato de insolvência, pelo contrário, demonstra que estaria preservado. Destaco que, diverso do alegado pela recorrente, não há demonstração mínima de que esta suposta aplicação financeira seria de risco. Outrossim, o fato de a empresa agravada estar passando por reforma também não é indicativo de dilapidação patrimonial. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator